Tribunal: TJMT
Processo: 0000170-93.2020.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000170-93.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVAIR RODRIGUES FERREIRA (APELANTE), SEBASTIAO AFONSO DE MELO NETO - CPF: 458.163.441-53 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000170-93.2020.8.11.0064

APELANTE: SILVAIR RODRIGUES FERREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESFORÇO INCOMUM – CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A qualificadora da escalada no crime de furto reclama a presença de esforço incomum, habilidade ou destreza para superar o obstáculo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000170-93.2020.8.11.0064

APELANTE: SILVAIR RODRIGUES FERREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Silvair Rodrigues Ferreira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 1o, § 4o, incisos I e II, do Código Penal.

Sustenta a defesa que deve ser recortada a qualificadora da escalada, visto que sua incidência requer comprovação do difícil acesso e esforço incomum por parte do agente.

Segundo aduz, o laudo foi inconclusivo nesse aspecto e a vítima declarou que o apelante não escalou o local, uma vez que havia facilidade de acesso.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 69680455).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 73648477).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2019.387729, no dia 30.12.2019, aproximadamente 03h10min, a equipe da Polícia Militar foi informada sobre a ocorrência de um furto na frutaria, localizada ao lado da empresa Protege.

A guarnição, em busca nas proximidades, encontrou
Silvair Rodrigues Ferreira
com uma sacola cheia de produtos, ao ser questionado sobre a origem dos bens, o apelante confessou o delito.

Regularmente processada a ação penal,
Silvair
foi condenado pela prática de furto majorado pelo repouso noturno, qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo.

Irresignada, a defesa sustenta que o apelante não cometeu o delito mediante escalada.

Ouvido em juízo,
Silvair
afirmou que empurrou / forçou o portão e entrou no estabelecimento. Nas suas palavras, “
eu não tive que escalar nada
”.

O magistrado verteu os seguintes argumentos ao reconhecer essa qualificadora:

“
Já no que tange a qualificadora da escalada, não obstante aos judiciosos fundamentos lançados pelo Defensor Público, a meu ver, entendo que restou devidamente demonstrada nos autos pelo teor das declarações prestadas pela vítima, bem como, em especial pelo laudo pericial de fls. 35/39,
o qual muito embora não tenha sido conclusivo em relação à qualificadora em tela
, logrou ilustrar que além de romper duas barras metálicas na porção superior do portão, formando um orifício de35 cm de largura e 23 cm de altura, ainda transpôs o minúsculo obstáculo a uma altura de 2,32 m do chão, portanto, todo o conjunto probatório aponta para a escalada
” (
grifo nosso
- id. 63900495 - Pág. 5).

Verifica-se que o juízo
a quo
destacou em sua decisão que o laudo não foi conclusivo no tocante à qualificadora escalada.

Somado a isso, sob o crivo do contraditório a vítima, quando questionada se a invasão ao seu estabelecimento somente podia ser feita por meio de escalada, respondeu: “
Não, tem facilidade porque o primeiro degrau tem uma travessa de ferro, aí o segundo tem outro que dá um metro e pouco. Aí ele pisou, apoio, segurou em cima e dobrou
”.

Cezar Roberto Bitencourt chama a atenção para os seguintes aspectos:

“
Escalada, em direito penal tem sentido próprio, é a penetração no local do furto por meio anormal, artificial ou impróprio. O acesso ao local de subtração deve apresentar determinada dificuldade, a ponto de exigir esforço incomum, habilidade ou destreza para superá-la. Se para ingressar no recinto, mesmo através de uma janela ou saltando um muro, não for exigido desforço anormal, não se pode falar em escalada
” (Tratado de Direito Penal. Vol. 3. 16a edição. São Paulo: Saraiva, 2020).

Assim, sendo, deve ser decotada a qualificadora reconhecida na sentença objurgada.

Passo à dosimetria da pena.

A pena para o delito de furto qualificado é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Na fixação da pena-base, mantenho a vetorial dos maus antecedentes, afastando a qualificadora da escalada, considerada como circunstância judicial negativa, e estabeleço-a em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, aplico a majorante do repouso noturno, razão pela qual majoro a pena em 1/3, ficando ela estabelecida em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses.

Mantenho a pena de multa em 13 (treze) dias, que deve guardar proporcionalidade com a pena imposta, e fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o apelo do acusado,
SILVAIR RODRIGUES FERREIRA
, para redimensionar a reprimenda imposta, ficando ele condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021